Tribunal: TJDFT
Processo: 0733915-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. DEVEDOR SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE AOS ATOS CONSTRITIVOS DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 6o, § 7o-B, DA LEI N. 11.101/2005. PRECATÓRIO OFERTADO COMO GARANTIA DO CRÉDITO FISCAL. RECUSA LEGITIMADA. SÚMULA 406/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências – LREF), do art. 187 do Código Tributário Nacional – CTN, e do art. 29 da Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei n. 6.830/80), os créditos fiscais não se sujeitam ao plano de recuperação homologado pelo juízo universal que, portanto, não constitui óbice ao processamento das execuções fiscais, inclusive aos atos constritivos tendentes à satisfação do crédito fiscal, os quais competem ao juízo fiscal, remanescendo ao juízo recuperacional tão apenas a apreciação da “substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial” sem suspender o prosseguimento da cobrança fiscal.
2. A oferta de precatório judicial, não equiparado a dinheiro ou fiança bancária (art. 9o, I e II, da Lei 6.830/1980), não pode ser imposta à Fazenda Pública como garantia do crédito fiscal (art. 9o, III, c/c art. 11, ambos da Lei 6.830/1980), de modo a legitimar sua recusa, conforme dispõe a súmula n. 406/STJ: “A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”.
3. Recurso conhecido e não provido.